Tribunal: TJBA
Processo: 8004746-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004746-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GABRIELE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

A negativação indevida em cadastros de proteção ao crédito, em regra, configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo.

No entanto, segundo a Súmula 385 do STJ, "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

No caso concreto, embora tenha sido reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a irregularidade da inscrição, a existência de múltiplas anotações preexistentes no nome da autora, conforme documentado nos autos, afasta a presunção de dano moral.

A Súmula 385 do STJ visa coibir o ajuizamento de demandas em série por devedores contumazes, que já possuem histórico negativo no mercado de crédito, evitando o enriquecimento indevido.

Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) que se mostram adequados à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo patrono.

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8004746-48.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GABRIELE DOS SANTOS
e como apelado
BANCO ORIGINAL S/A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora